Tribunal: TJSP
Processo: 1007167-67.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE POSSE ADVINDA DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SEM REGISTRO. POSSIBILIDADE. IRREGULARIDADES NO COMPROMISSO FIRMADO COM O EXECUTADO. PRÉVIA DETERMINAÇÃO DE PENHORA E DE INDISPONIBILIDADE DO BEM NO JUÍZO TRABALHISTA. BEM ARROLADO EM INVENTÁRIO. ALVARÁ JUDICIAL POSTERIOR. VALOR DA VENDA INFERIOR. POSSE NÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE POSSE ADVINDA DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SEM REGISTRO. POSSIBILIDADE. IRREGULARIDADES NO COMPROMISSO FIRMADO COM O EXECUTADO. PRÉVIA DETERMINAÇÃO DE PENHORA E DE INDISPONIBILIDADE DO BEM NO JUÍZO TRABALHISTA. BEM ARROLADO EM INVENTÁRIO. ALVARÁ JUDICIAL POSTERIOR. VALOR DA VENDA INFERIOR. POSSE NÃO DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMILIA. AFASTADA. REJEIÇÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.
Constatadas irregularidades no compromisso de compra e venda, ausência de prova da quitação do preço e de posse do imóvel, bem como da condição de bem de família, é de rigor a rejeição dos Embargos de Terceiro e a manutenção da penhora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017696
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007167-67.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante JOSE
PEREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ODAIR BENEDITO
DIAS SILVEIRA e ANDREA APARECIDA MIGOT DIAS SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007167-67.2018.8.26.0019 - ERA
2
Apelação Cível no 1007167-67.2018.8.26.0019
Apelante: Jose Pereira dos Santos
Apelados: Odair Benedito Dias Silveira e Andrea Aparecida Migot Dias Silveira
Comarca: Americana
V. 2653
APELAÇÃO
CÍVEL.
EMBARGOS
DE
TERCEIROS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE POSSE
ADVINDA DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL
SEM
REGISTRO.
POSSIBILIDADE.
IRREGULARIDADES NO COMPROMISSO FIRMADO COM O
EXECUTADO. PRÉVIA DETERMINAÇÃO DE PENHORA E
DE
INDISPONIBILIDADE
DO
BEM
NO
JUÍZO
TRABALHISTA.
BEM
ARROLADO
EM
INVENTÁRIO.
ALVARÁ JUDICIAL POSTERIOR. VALOR DA VENDA
INFERIOR. POSSE NÃO DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE
BEM
DE
FAMILIA.
AFASTADA.
REJEIÇÃO
POR
FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.
Constatadas irregularidades no compromisso de compra e venda,
ausência de prova da quitação do preço e de posse do imóvel, bem
como da condição de bem de família, é de rigor a rejeição dos
Embargos de Terceiro e a manutenção da penhora.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (págs. 567/569),
cujo relatório adoto, proferida pela MM. Juíza a quo da 4a Vara Cível de Guarulhos,
que julgou improcedentes os embargos de terceiro, condenando o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do
valor da causa, observada a gratuidade de justiça.
Apela o embargante (págs. 572/580), sustentando que adquiriu o
imóvel do executado Sr. Natalio em novembro de 2013, antes mesmo do
cumprimento de sentença e determinação de penhora, demonstrada a boa-fé. Afirma
que não conseguiu efetuar o registro da compra pois o imóvel estava pendente de
regularização no processo de inventário. Assevera que a Súmula 84 do STJ admite
oposição de embargos ainda que a posse decorra de compromisso de compra e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007167-67.2018.8.26.0019 - ERA
3
venda desprovido de registro, que é o caso dos autos, sendo devida a manutenção e
sua posse. Aponta que o contrato firmado com o executado é válido e faz lei entre as
partes. Sustenta que o imóvel merece a proteção da lei por ser bem de família, pois a
renda proveniente do aluguel é revertida para custear a moradia de sua família, nos
termos da sumula 486 do STJ.
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser o autor beneficiário
da gratuidade de justiça (págs. 537/539).
Contrarrazões às págs. 586/598.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta provimento, mas por fundamento diverso.
Pelo entendimento consagrado na Súmula no 84 do Superior
Tribunal de Justiça1, a prova da posse, ainda que desprovida de título com registro,
basta para que a parte oponha os Embargos de Terceiro, o que afasta, com a devida
vênia, o fundamento da sentença acerca de indispensabilidade do registro do ato
translativo da propriedade para reconhecer o direito do embargante.
Por outro lado, as alegações dos embargados prosperam, uma vez
que estão evidenciadas irregularidades no negócio jurídico entabulado entre o
embargante e o executado Sr. Natalio.
1 É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso
de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007167-67.2018.8.26.0019 - ERA
4
Narra o embargante que adquiriu o imóvel do executado Sr.
Natalio, objeto de penhora nos autos principais (pág. 408), mediante contrato de
compra e venda firmado em 01/11/2013, pelo valor de R$ 250.000,00 (págs. 10/11).
Afirma que o contrato é válido, pois foi firmado antes do início do cumprimento de
sentença dos autos principais, de tal modo que está demonstrada a boa-fé. Sustenta
ainda que, apesar de locado para terceiro, o valor do aluguel do imóvel recebido é
revertido para o pagamento de sua moradia, não podendo este ser penhorado.
Extrai-se dos autos, entretanto, que, quando firmado o compromisso
de compra e venda, havia ordem de penhora e determinação de indisponibilidade do
mesmo imóvel pelo Juízo Trabalhista da Vara do Trabalho de Santa Bárbara
D'Oeste, por decisão proferida em 12/08/2013 (pág. 511). A indisponibilidade do
imóvel foi averbada na matrícula em 12/11/2013, dias depois da alienação ao
embargante (pág. 18).
Verifica-se ainda que, além da indisponibilidade, quando realizada
a venda ao embargante, Natalio detinha somente a meação (50%) do imóvel, que
estava sendo arrolado na ação de inventário dos bens deixados por sua esposa. A
venda, portanto, exigia prévia autorização daquele Juízo e a concordância dos
demais herdeiros.
Há que se considerar também que o alvará judicial foi expedido
posteriormente, em 20/02/2015, com a observação de que não poderia ser vendido
pelo valor inferior a R$ 337.466,00 (pág. 474). Verifica-se, no entanto, que o imóvel
teria sido vendido ao embargante por quantia inferior à autorizada judicialmente
(clausula 1 pag. 10). Ademais, o embargante sequer fez prova da quitação do
preço estabelecido no contrato, a fim de afastar suposto conluio com o executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007167-67.2018.8.26.0019 - ERA
5
Por fim, o embargante não demonstrou a posse sobre o imóvel.
Embora afirme ter locado o bem, no contrato de locação juntado consta outro valor
de aluguel e outro locatário (págs. 20/22), diferentes dos indicados pelos recibos
(págs. 23). No mais, não demonstrou que os aluguéis recebidos são utilizados para
sua subsistência e moradia, a fim de merecer a proteção como bem de família2.

Nessas condições, pelas irregularidades no compromisso de compra
e venda, ausência de prova da quitação do preço e da posse do imóvel, bem como da
condição de bem de família do imóvel, é de rigor a rejeição dos embargos de
terceiros e a manutenção da penhora.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso por
fundamento diverso.
Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal exercido pelos advogados das partes
vencedoras, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da
condenação.
Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal exercido pelos advogados das partes
vencedoras, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da
condenação.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
2 Súmula 486 do STJ: É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros,
desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.